Tribunal: TJDFT
Processo: 0729415-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729415-44.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O impetrante opõe embargos declaratórios (id 74922040) contra a decisão que indeferiu a liminar (id 74711398), destinada à suspensão imediata dos efeitos do Edital Retificador 21/25 – SEAGRI e a consequente nomeação do impetrante. Afirma omissão da decisão quanto ao argumento de falta de motivação idônea da Administração Pública para ressalvar o direito subjetivo à nomeação do impetrante, aprovado dentro do número de vagas imediatas, conforme exigência do Tema 161/STF (RE 598.099), acrescentando que inexiste situação financeira excepcional que justifique a prorrogação do prazo de nomeação, pois os dados de 2025 demonstram superávit orçamentário e despesas com pessoal abaixo dos limites da LRF. Aponta omissão com relação à alegação de preterição do impetrante, ante o lançamento do Pregão 90005/2025-SEAGRI, para contratação de empresa de prestação de serviços laboratoriais, atividade inerente ao cargo para o qual o impetrante foi aprovado. Salienta que não foi analisado o argumento, segundo o qual a alteração do prazo de nomeação previsto no edital inaugural não foi precedida de motivação idônea, como impõe o art. 50 da Lei 9.784/99, resultando em ofensa ao princípio da vinculação ao edital. Alega obscuridade na decisão, pois consigna que o edital previa a possibilidade de alteração do prazo por condições econômicas e financeiras, sem esclarecer quais dados concretos ampararam a conclusão de restrição orçamentária, especialmente diante de provas em sentido contrário. Aduz contradição do decisum, porquanto citou o RE 598.099 (Tema 161) para fundamentar que Administração pode escolher o melhor momento para nomeação do candidato aprovado dentro das vagas, durante o prazo de validade do concurso, mas ignorou que a situação em exame é diversa, uma vez que o edital previu expressamente prazo certo para nomeação. Sustenta contradição, ainda, com outros precedentes do TJDFT, que suspenderam as retificações do edital, em casos idênticos. Assinala que o RE 837.311, com repercussão geral (Tema 784), assentou que preterição arbitrária e imotivada, inclusive por meio de contratações precárias para desempenhar as mesmas atribuições do cargo ofertado em concurso público, gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado. Requer o acolhimento dos declaratórios, para sanar os vícios, aplicando-lhe efeitos modificativos, a fim de deferir a liminar. Em resposta (id 75931262), o DF pugna pela rejeição dos declaratórios, argumentando a ausência de vícios e a mera pretensão de rediscussão da decisão, por via inadequada. 2. A decisão embargada não encerra nenhum dos vícios de que trata o CPC 1.022. A decisão tratou das questões relevantes ao julgamento da liminar, conforme se vê do seguinte excerto: “O Edital de Abertura 01/22 do concurso público da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF contou com seguinte cronograma para nomeações (id 74171332): 20. DA NOMEAÇÃO (...) 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. 20.1.2 A presente previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, podendo adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário. (...). O Edital 21/25 – SEAGRI retificou o subitem 20.1.1, b, substituindo o prazo de convocação de dois anos pelo prazo de validade do certame. Confira-se (id 74171334): 1. ALTERAR a alínea b do subitem 20.1.1, que passa a vigorar com a seguinte redação: "b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame.". A validade do concurso, por sua vez, que, antes, era de dois anos, foi prorrogada até 23/05/27, pelo Edital 20/2025 – SEAGRI, publicado em 07/03/25. (...) PRORROGAR, até 23 de maio de 2027. o prazo de validade do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, nos tenmos do Edital n° 01/2022, e suas retificações, publicado no DODF ri° 180, de 23 de setembro de 2022, e do Edital n°07/2023 - SEAGRI - Resultado Final e Homologação, publicado no DODF n° 96, de 23 de maio de 2023. A inalterabilidade do edital de abertura do concurso não é absoluta. A Lei Distrital 4.949/12, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no DF, em seu art. 12, admite a retificação do edital de concurso, desde que devidamente publicada no DODF e nos sites oficiais das entidades envolvidas. No caso, o próprio edital inaugural previu a possibilidade de modificação dos prazos de nomeação, de acordo com as condições econômicas e financeiras da Administração, conforme itens 20.1.1 e 20.1.2 acima transcritos e destacados, o que afasta a alegação de afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ademais, a retificação efetuada pelo Edital 21/25 – SEAGRI não afronta, em princípio, a tese firmada no RE-RG 598.099 (Tema 161), verbis: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação”. A alteração editalícia não atenta contra o direito subjetivo à nomeação do impetrante, aprovado dentro do número de vagas, apenas modifica o prazo de nomeação, adiando-a para outro momento mais conveniente à Administração, dentro do prazo de validade do concurso. No julgamento do RE 598.099, paradigma do Tema 161, foi expressamente prevista a faculdade de escolha da Administração Pública do momento de convocação, dentro da validade do concurso. Confira-se a ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Acrescente-se a jurisprudência do STJ: EMENTA ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO, OBSERVA JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. O ESTADO DE SÃO PAULO NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS ACIMA DELINEADAS. ALERTA POR PARTE DO TRIBUNAL DE CONTAS EM RELAÇÃO À PROXIMIDADE DO LIMITE PRUDENCIAL DA LRF PARA OS GASTOS DO PODER EXECUTIVO COM PESSOAL E ENCARGOS NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. I - Na origem, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato supostamente omissivo do Governador do Estado de São Paulo que objetiva a nomeação e posse no cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma vez que obteve aprovação em concurso público na 8a colocação, dentro do número de vagas. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. (...) III - Por outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. IV - No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência. Neste sentido: RMS n. 53.898/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 21/6/2017; RMS n. 49.942/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1o/3/2016, DJe 19/5/2016.) (...) XII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 58.627)”. A contradição que autoriza a interposição de declaratórios é a intrínseca, ou seja, a existente na própria decisão, quando ela apresenta proposições inconciliáveis entre si ou entre os seus capítulos. Vício dessa espécie não se constata na decisão embargada. A pretexto de suprir supostos vícios, o embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer:' O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos declaratórios. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator